Tribunal: TJMT
Processo: 1036941-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036941-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDROSO DA SILVA - CPF: 142.079.901-00 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATO COMPROVADO POR MEIO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO SOLICITANDO RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE ABUSIVO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A interrupção do fornecimento de energia restou comprovada por meio do protocolo de atendimento onde o consumidor solicita a religação da energia, que não foi impugnada pela demandada, consubstanciado com a adesão a termo de confissão de dívida pretérita.

Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, a suspensão/interrupção do serviço essencial, como no caso da luz, somente pode ocorrer em razão de débito recente, o que não é o caso dos autos.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036941-59.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOAO PEDROSO DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO PEDROSO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1036941-59.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que o juízo de primeiro grau entendeu que o autor não fez qualquer prova para demonstrar que houve a suposta interrupção dos serviços de energia, no entanto, defende que além do termo de confissão de dívida, acostou aos autos o número de protocolo para religação da energia, que não foi contestado pela demandada.

Sustenta que este Sodalício já firmou o entendimento de que “
caso o consumidor comprove, por meio de número de protocolo, a falha na prestação de serviço da empresa, esta deve ser condenada pelos danos causados ao consumidor
” (sic).

Entende que se sua energia não tivesse sido interrompida “
não faria sentido assinar um Termo de Confissão de Dívida, de faturas vencidas há mais de 02 (dois) anos, haja vista que o mesmo estaria em dias com os pagamento de suas faturas entre os anos de 2017 e 2018
” (sic).

Salienta que “
teve seu fornecimento de energia suspenso, sem aviso prévio e por motivo de faturas pretéritas, infringindo os dispostos nos artigos 172 e 173 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL
” (sic), e que a suspensão por débitos pretéritos e sem aviso prévio, gera dano moral “in re ipsa”.

Ressalta que é idoso, e necessita de cuidado especial, em razão da sua idade avançada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em 50 salários mínimos (Id. 119035027).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não houve interrupção do fornecimento de energia do autor, tendo em vista que, nas suas faturas à época do suposto fato alegado, não constava faturas em atraso, tampouco, aviso de corte, e por inexistir ato ilícito não há falar em indenização por danos morais (Id. 119035034).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, estando, pois, dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 119545458 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto central de discussão da presente demanda diz respeito na suposta ocorrência de suspensão no fornecimento de energia da unidade consumidora do autor, realizado em
17/08/2018
, em decorrência de débitos pretéritos, referentes ao ano de 2016 e, se tal ocorrência enseja indenização por danos morais.

A empresa demandada em sua defesa alegou que não houve corte na UC do autor, de forma que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que a incidência das normas protetivas não afasta, per si, o ônus probatório mínimo para o reconhecimento da violação de um direito, de forma que o consumidor deveria demonstrar, ainda que minimamente, os fatos que geraram a falha na prestação do serviço e ocasionaram o descumprimento de um dever legal.

Ocorre que o autor à época dos fatos contava com 70 anos de idade, e discorreu na inicial que teve seu fornecimento de energia suspenso em 17/08/2018, por motivo de inadimplência referente a 4 (quatro) faturas dos meses de julho, agosto, novembro e dezembro do ano de 2016, conforme o termo de confissão de dívida, no valor total de R$ 645,25 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) (id. 119034995 - Pág. 3).

Aliado a isso, observa-se que referido termo foi lavrado em 17/08/2018 (id. 119034995 - Pág. 1), ou seja, no mesmo dia que noticiou que houve o corte da sua UC.

E ainda, consta registrado um protocolo de atendimento de nº 50909270 (id. 119034996 - Pág. 1), onde o autor solicitou a religação da energia.

Por outro lado, a recorrida não acostou junto com sua defesa o histórico de consumo e atendimentos referentes àquela unidade consumidora, sendo que tal documento era preponderante para demonstrar ou não a efetivação do corte, além disso, não impugnou o protocolo de entendimento nº 50909270 (id. 119034996 - Pág. 1), onde o autor solicitou a religação da energia.

Diante disso, tem-se que o corte dos serviços é fato incontroverso nos autos.

Agora, resta a análise quanto à legalidade da suspensão da energia.

Pelo que dos autos consta, o autor comprovou que o débito de R$ 645,25 (seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), parcelado em 6 (seis) parcelas de R$ 77,87 (setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) são referente as faturas de julho, agosto, novembro e dezembro de 2016 (id. 119034995 - Pág. 3).

Aliado a isso, atesta-se que a Energisa confirma a inexistência de débitos recentes, referentes ao ano de 2018.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

O diploma consumerista estabelece ainda em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente se faz necessária a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Por ser o autor a parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, incumbe a requerida comprovar a legitimidade do corte dos serviços, nos exatos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“São direitos do consumidor:

VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar que de fato não houve a suspensão do fornecimento de energia na UC do autor, ou ainda, impugnar o protocolo de atendimento que o autor anotou quando da solicitação da religação da energia.

Digo isso porque restou comprovado que na data do corte o consumidor estava com os débitos recentes quitados, de modo que a suspensão do serviço ocorreu por cobrança de dívida pretérita, o que é abusiva e ilegal, senão vejamos:

“Apelação – Energia elétrica. Não se há de falar em fornecimento gratuito de energia elétrica ao empreendimento autor, ainda que se trate de situação econômica excepcional – Fica prejudicado o pedido para que não ocorra a interrupção do serviço enquanto existir medida restritiva de funcionamento se tais medidas já foram abrandadas pelas autoridades públicas –
O corte da energia, todavia, somente poderá ocorrer em razão de débito recente, vencido e não pago
. Recurso desprovido, com observação.”
(TJ-SP – AC: 10316391520208260100 SP 1031639-15.2020.8.26.0100, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 28/09/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

“ADMINISTRATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.” (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015)

Dessa forma, considerando que a suspensão do serviço por cobrança ocorreu em razão da existência de dívida pretérita, gera-se o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)
– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.” (TJ-MT – AC: 10316978620188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida/apelada, resta analisar o quantum indenizatório.

Como cediço, para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC e ainda, condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios dos quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022